Tribunal: TJMT
Processo: 1025788-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025788-18.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ROVENA GALVAO PIRES DA SILVA - CPF: 034.045.248-02 (EMBARGADO), TRICIA THOMMEN MACIEL - CPF: 954.588.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –

OMISSÃO ACERCA DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – EXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – VIA INADEQUADA –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Deve-se complementar o aresto quando demonstrada objetivamente qualquer omissão. Todavia, os Embargos devem ser acolhidos sem efeitos modificativos quando não há elementos que possam alterar a conclusão do julgamento.

O recurso de Embargos de Declaração é meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aduz que o Aresto é omisso pois não enfrentou a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de prova pericial
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

De fato, o Acórdão foi omisso quanto a este ponto.

A Operadora aponta violação à ampla defesa uma vez que não foi propiciada a realização de perícia técnica que considera essencial para formar o convencimento do julgador, sobretudo para aferição da real necessidade do medicamente receitado à autora.

Contudo, o indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina as provas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC).

Neste caso, os documentos juntados nos autos são suficientes para a conclusão da demanda.

Isso porque o plano de saúde fundamenta a negativa exclusivamente na ausência de obrigação legal e contratual de arcar com tratamentos não constantes no rol da ANS.

À esse respeito, ficou consignado no
decisum
que “
Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde dispõe que
o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica; seja recomendado pela Conitec ou por órgão de renome internacional
”.

Assim, evidenciada a presença dos requisitos, bem como ponderados os elementos necessários, o Colegiado formou o convencimento pelo não provimento da Apelação.

Destaca-se ainda que desde a Lei no 12.880/2013, é de cobertura obrigatória os “
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
” (art. 2o).

Por fim, os Embargos de Declaração não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo apenas opostos quando houver na decisão alguma omissão, obscuridade e contradição. Conforme se infere dos autos, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos aclaratórios; porém julgamento contrário à pretensão da parte, escudado em um contexto probatório específico.
Desnecessidade dos embargos para fins de prequestionamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70070548193, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 23/08/2016).

(TJ-RS - ED: 70070548193 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 23/08/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2016)

Portanto, inexiste qualquer vício capaz de modificar a conclusão adotada pela Câmara.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração sem efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023